Tribunal: TJDFT
Processo: 0810274-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO ASSIDUIDADE - LPA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DE RUBRICAS NA BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA EM QUE REALIZADO O PAGAMENTO PELO ENTE PÚBLICO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. ABONO DE PERMANÊNCIA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA EM QUE CUMPRIDOS OS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pela aplicação do princípio da actio nata, inscrito no art. 189 do Código Civil, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição.
2. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “com base na teoria da actio nata, o início do prazo não se dá necessariamente quando ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1239244/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018)
3. Na hipótese, a autora tomou conhecimento da ausência de inclusão do abono de permanência, do auxílio-alimentação e do auxílio-saúde na base de cálculo da LPA convertida em pecúnia por ocasião do pagamento, em novembro de 2019 (ID 73582851 - Pág. 11). Da mesma forma a correção monetária só poderia ser calculada a partir da aferição do atraso, que se deu também com o pagamento.
4. Assim, está prescrita a pretensão de cobrança de verbas não incluídas na conversão da licença-prêmio em pecúnia e da correção monetária pelo atraso, se o pagamento teve início em novembro de 2019 e a demanda foi distribuída em 4/12/2024, quando já ultrapassado o prazo da prescrição quinquenal.
5. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que o termo inicial para o recebimento do abono de permanência ocorre com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária (ARE 825334 AgR).
6. Publicada a aposentadoria da autora em 25/6/2018 (ID 73582852 - Pág. 23), também está prescrita a pretensão de recebimento do abono de permanência. O prazo quinquenal prescricional transcorreu em 25/6/2023.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório anexo.
8. Recorrente condenado a pagar as custas e os honorários que fixo em 10% do valor da causa atualizado.